Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-72.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0700740-72.2024.8.07.0011 Classe Judicial: APELAÇÃO Apelante: GINA VILARINO DE RESENDE e OUTROS Apelado: BANCO DO BRASIL S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Cuida-se de recurso de apelação interposto por GINA VILARINO DE RESENDE, THAYANE VILARINO DE RESENDE, VINICIUS MATEUS MUNDIM OLIVEIRA e VMT4 CONSULTORIA E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA, ora autores, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, no bojo dos Embargos à Execução apresentados em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Petição dos apelantes em ID 68233203 requerendo a desistência do recurso. É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência desta apelação cível, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil[1]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT[2]. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília – DF, 03 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;